Tribunal: TJPA
Processo: 0802769-44.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802769-44.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

AGRAVADO: HELENA MARIA SILVA CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. TERMO FINAL DA MORA. CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO BANCO AGRAVANTE CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EMBARGOS OPOSTOS PELA AGRAVADA CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. e por HELENA MARIA SILVA CARNEIRO contra acórdão que, ao apreciar Agravo de Instrumento, determinou a correção do cálculo da multa do art. 523, § 1º, do CPC, de forma que incidisse apenas sobre o débito remanescente, excluindo-se o valor incontroverso liberado voluntariamente ao agravado. O Banco Bradesco alega erro material na designação do recurso (tratado como apelação) e omissão quanto ao termo final da mora. HELENA MARIA SILVA CARNEIRO aponta omissão em relação à aplicação do Tema 677 do STJ e pleiteia efeitos infringentes para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há erro material na designação do recurso e omissão quanto ao termo final da mora, conforme sustentado pelo BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.;

(ii) definir se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 677 do STJ e se seria possível a atribuição de efeitos infringentes, conforme postulado por HELENA MARIA SILVA CARNEIRO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se erro material no acórdão, pois o recurso foi designado como "apelação", quando, na realidade, tratava-se de "agravo de instrumento", razão pela qual é devida a correção para evitar interpretações equivocadas.

Constatada a omissão quanto ao termo final da mora, aplica-se o art. 394 do Código Civil, que dispõe que a mora cessa com o cumprimento da obrigação pelo devedor, sendo fixado o termo final da mora em 02/2023, data em que foi efetuado o depósito judicial do valor devido (R$ 53.659,09), extinguindo-se, a partir de então, os efeitos jurídicos relacionados à mora.

No que se refere aos embargos de HELENA MARIA SILVA CARNEIRO, verifica-se que não houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, conforme entendimento consolidado no STJ. O julgador não está obrigado a analisar todas as teses levantadas pelas partes, desde que fundamente adequadamente a decisão, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC/2015.

Embargos de HELENA MARIA SILVA CARNEIRO não se prestam para rediscutir o mérito da decisão ou buscar efeitos infringentes, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. conhecidos e acolhidos para corrigir erro material e sanar a omissão, determinando que a atualização do saldo devedor ocorra até a data do depósito judicial (02/2023).

Embargos de Declaração opostos por HELENA MARIA SILVA CARNEIRO conhecidos e rejeitados, diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Tese de julgamento
:

A correção do erro material na identificação do recurso como "apelação" para "agravo de instrumento" é cabível, a fim de garantir a precisão dos atos judiciais.

O termo final da mora ocorre na data do efetivo depósito judicial da obrigação pelo devedor, extinguindo-se os efeitos jurídicos da mora a partir de então.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme art. 489, § 1º, do CPC/2015.

Os embargos de declaração não se prestam para reexaminar o mérito da decisão ou obter efeitos infringentes, salvo hipóteses excepcionais previstas na legislação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º; Código Civil, arts. 394, 395 e 396.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022;
TJ-PA, AI 201130148667/PA, Rel. DIRACY NUNES ALVES, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 13/02/2014, DJe 21/02/2014.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
HELENA MARIA SILVA CARNEIRO e BANCO BRADESCO CARTÕES S. A.
, em face do Acórdão ID
21483859
, por meio da qual conheci e dei parcial provimento ao recurso Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira,
para reformar
a decisão no seguinte sentido:

“(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL
provimento
para determinar a correção do cálculo da multa do art. 523, §1º, do CPC, de forma que incida somente quanto ao débito remanescente, excluindo-se, do cálculo, o valor incontroverso voluntariamente liberado ao agravado.

(...)”

Em um primeiro momento, o BANCO BRADESCO S.A. opôs Embargos de declaração ID 21748744, no qual
pontua a existência de erro material e omissão no v. acórdão. O erro material consistiria na designação equivocada do recurso, que foi tratado como "Apelação" na parte dispositiva, quando, na verdade, trata-se de Agravo de Instrumento.

Ademais, alega que o acórdão embargado foi omisso quanto ao termo final dos cálculos apresentados pela N. Contadoria Judicial e homologado pelo Juiz singular.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado.

Em um segundo momento, HELENA MARIA SILVA CARNEIRO aponta que a decisão foi omissa quanto aplicabilidade do Tema 677, sendo, portanto,
citra petita
. Ademais, requer a aplicação dos efeitos infringentes, bem como, suscita a matéria para fins de prequestionamento.

Foram apresentadas contrarrazões conforme o ID 21874807.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes recursos e passo a proferir o voto.

DOS EMBARGOS OPOSTOS POR
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

Da alegação de existência de erro material, observa-se que, na parte dispositiva do acórdão, foi consignado o seguinte texto:

"Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar a correção do cálculo da multa do art. 523, §1º do CPC, de forma que incida somente quanto ao débito remanescente, excluindo-se, do cálculo, o valor incontroverso voluntariamente liberado ao agravado."

Ocorre que, conforme se depreende dos autos, o recurso interposto foi um
Agravo de Instrumento
, e não uma Apelação. Trata-se, portanto, de erro material, que deve ser corrigido, a fim de evitar dúvidas ou interpretações equivocadas sobre a natureza do recurso julgado.

Quanto a omissão apontada, verifica-se que a mora, conforme dispõe o artigo 394 do Código Civil, cessa quando o devedor efetua a prestação devida, seja mediante o pagamento ou a entrega da obrigação no tempo, lugar e forma ajustados, ou, na hipótese de recusa injustificada do credor em receber a prestação, conforme previsto no artigo 396 do mesmo diploma legal.

Além disso, o artigo 395 do Código Civil estabelece que o devedor em mora responde pelos prejuízos decorrentes do atraso, mas uma vez cessada a mora, desaparecem os efeitos jurídicos relacionados à mora, incluindo a responsabilidade pelos prejuízos e os encargos moratórios, salvo previsão contratual em sentido contrário.

Dessa forma, o momento em que cessou a mora se deu em 02/2023, momento em que foi depositado o valor atualizado pretendido pelo exequente/agravado, ou seja, na monta de R$ 53.659,09 (cinquenta e três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e nove centavos).

Assim, reconhece-se a existência de omissão. Desse modo, a fim de completar a prestação jurisdicional, cumpre consignar que a atualização do saldo devedor deve ocorrer até a data do efetivo depósito judicial, ou seja, 02/2023, pois, a partir de tal data, cessam os efeitos da mora.

Logo, merece acolhimento os embargos para determinar correção/atualização do saldo remanescente até 02/2023.

DOS EMBARGOS OPOSTOS POR
HELENA MARIA SILVA CARNEIRO

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que, não assiste razão o embargante. Deve-se destacar que
é pacífico no STJ o entendimento de que não está o Juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem; o importante é que indique o fundamento de sua conclusão, em que se apoiou a sua convicção para decidir o caso. Nesse sentido, o E. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).
(Grifos nossos)

Em igual direção, esta C. Corte:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE INEXISTENCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO A SER SANADA. CLARA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
O JUIZ NÃO ESTÁ OBRIGADO A ANALISAR TODAS AS TESES LEVANTADAS PELAS PARTES QUANDO SUA FUNDAMENTAÇÃO É SUFICIENTE PARA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
RECONHECIMENTO DE ERRO GROSSEIRO. EM FACE DE SENTENÇA É CABÍVEL UTILIZAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESE DE QUE A SENTENÇA POSSUI DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA É MERA CONSTRUÇÃO DOUTRINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO UNÂNIME.

(TJ-PA - AI: 201130148667 PA, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 13/02/2014, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 21/02/2014)
(Grifos nossos)

Assim, observa-se que os presentes embargos não se prestam para rever o julgado, com isso em caso de manifestação de seu inconformismo com o direito material aplicado ao caso, a recorrente dispõe da via processual adequada, qual seja, a possibilidade de interposição do recurso especial e/ou extraordinário.

Com base nessas premissas
,
conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO
e
:

(i)

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos pelo BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, para:
corrigir o erro material
presente na parte dispositiva do acórdão, substituindo a expressão “CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO” para “CONHEÇO do Agravo de Instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO”;
e
sanar a omissão
existente no acórdão embargado, a fim de consignar que a atualização do saldo devedor deverá ocorrer até a data do efetivo depósito judicial, ou seja, 02/2023.

(ii)

REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por HELENA MARIA SILVA CARNEIRO
, visto que não se verifica a existência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2024